Tribunal: STF
Processo: ARE 1538206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE E IPE-SAÚDE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOS AUTOS E NÃO CONFIGURAÇÃO. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Descabe cogitar do acolhimento dos pleitos recursais formulados pela ora apelante, quer em virtude das conclusões que se extrai da análise do acervo probatório coligido, a desautorizar raciocínio em termos de que ela e o extinto segurado mantiveram união estável até a data do óbito, quer pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade do reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I; 201, V; e 226, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[A] partir do reexame do acervo probatório, constata-se a correção do entendimento adotado pelo juízo de 1º grau, que bem avaliou e valorou a prova dos autos[:]



    'Os elementos probatórios confirmam que se manteve uma relação afetiva e amigável entre o falecido e Fritze Sejer Poulsen. Contudo, mera afetividade e ajuda financeira entre indivíduos não basta para configurar uma união estável, que vai muito além disso, reclamando esteja 'configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família', na dicção do art. 1.723 do Código Civil. Só o sobrevivente de uma união estável estará habilitado a perceber benefício previdenciário.



    A ajuda financeira de Carlos Eduardo Barbosa e Silva Kessler para Fritze Sejer Poulsen é, juridicamente, mera liberalidade. Ainda que o falecido o fizesse por compromisso ético, gratidão ou desencargo de consciência – pois não queria a mulher trabalhando –, se não tratou de documentar essa obrigação alimentar, não está a ex-mulher legitimada a participar da pensão previdenciária.



    Dessa forma, está amplamente comprovado que a relação da 'convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família', na forma dos artigos 1.723 e 1.724, ambos do Código Civil, foi mantida com Lea Denise Rodrigues Neto. Essa realidade foi inclusive confirmada pelo filho do falecido, Edmundo Poulsen Kessler, conforme o documento anexo no processo 5026510-10.2017.8.21.0001/RS, evento 17, OUT5, fls. 1/2'.



    De outro lado, ainda que assim não fosse, a verdade é que, como já registrei na decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada antecedente pleiteada, correspondente ao processo nº 5341945- 90.2023.8.21.7000 (Evento 5 - DECMONO1, daqueles autos), consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis, tal como definido na ocasião do julgamento do ARE 1.045.273/SE, com repercussão geral reconhecida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente